Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715383-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Jaime César Teixeira Simões Jorge Embargadas: Bonasa Alimentos S/A (em recuperação judicial) Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Brasília Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jaime César Teixeira Simões Jorge (Id. 20163885) contra o acórdão (Id. 19807860) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator